Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719270-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, SMART SAM COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 71936111, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 25 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator